Tribunal: TJDFT
Processo: 0733759-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733759-36.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLY DE LIMA CHAVES APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se a requerente, ora apelante, MARLY DE LIMA CHAVES, para se manifestar sobre a possível inovação recursal, em razão do inédito pedido formulado na letra “a” dos pedidos (ID no 57846939 - Pág. 42), no sentido de que: “as dívidas não sejam inscritas na Plataforma SERASA, ou influenciem negativamente no score da Recorrente”. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator